Tribunal: TJSP
Processo: 1017406-50.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r do perito.

Cerceamento no direito de produzir provas não verificado. A prova segura para a constatação da origem dos danos é a pericial, realizada por engenheiro habilitado, sendo desnecessária para tanto a produção da oral.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1017406-50.2019.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Apelação Cível. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se: (a) há danos nos móveis planejados e se a conduta do réu os causou; (b) o valor fixado pelo perito, de R$4.022,61, é suficiente a reparar os danos no imóvel da autora apontados por ele

Ementa:
Apelação Cível. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se: (a) há danos nos móveis planejados e se a conduta do réu os causou; (b) o valor fixado pelo perito, de R$4.022,61, é suficiente a reparar os danos no imóvel da autora apontados por ele ou se houve outros danos, além daqueles apontados pelo perito, capazes de elevar o valor da reparação para valores entre R$ 24.593,00 e R$ 28.693,00; (c) houve cerceamento no direito de produzir provas.

O perito do juízo foi conclusivo ao afirmar que há nexo de causalidade entre a conduta do réu e apenas alguns dos problemas no imóvel da autora. "As trincas na parede de divisa, no piso da entrada do quarto, a movimentação da viga de madeira" foram causados pela conduta do réu ao escavar o solo de seu imóvel. No entanto, os demais problemas no imóvel da autora são decorrentes da ausência de projeto e de fundação adequada do próprio imóvel da autora e de erros na execução. Ausência, ademais, de danos nos móveis planejados da autora. Autora que, aliás, concordou com o laudo complementar do perito.

Cerceamento no direito de produzir provas não verificado. A prova segura para a constatação da origem dos danos é a pericial, realizada por engenheiro habilitado, sendo desnecessária para tanto a produção da oral.

Sentença mantida. Recurso desprovido.